Tribunal: TJES
Processo: 5000246-36.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000246-36.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: WANDERSON MARCOLINO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000246-36.2022.8.08.0067

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: WANDERSON MARCOLINO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PICPAY. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LIBERAÇÃO DO ACESSO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WANDERSON MARCOLINO DA SILVA
em face da
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo o requerente que desde 2019 mantém conta junto ao requerido. Destaca, no entanto, que ao tentar realizar compras tomou conhecimento do bloqueio de sua conta por tempo indeterminado, sem que jamais tivesse sido informado previamente do motivo. Busca, assim, a reativação do perfil @wanderson.marcolino, além de danos morais.

Em contestação (ID 8591641), o requerido sustenta que o bloqueio da conta do autor se deu por questões de segurança, sem que implicasse em qualquer perda financeira.

A sentença (ID 8591651) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação e o faço para (i) CONFIRMAR a decisão anteriormente deferida, e (ii) CONDENAR a requerida Picpay Instituição de Pagamento S.A. a restabelecer o acesso do requerente a sua conta, bem como (iii) ao pagamento, em favor de WANDERSON MARCOLINO DA SILVA, a título e danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros moratórios (de 1% ao mês), da citação até o efetivo pagamento, e atualização monetária (pelos índices oficiais do TJES), da data desta sentença até o efetivo pagamento.

Julgo extinto o presente feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8591656), sustentando que a limitação é uma prática comum em diversos serviços prestados virtualmente, considerando o volume de transações bem como a necessidade de se manter a segurança e a qualidade dos serviços.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8591665), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o autor, ora recorrido, comprovou que teve sua conta bloqueada pela plataforma, sem maiores explicações (ID 8591577), situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, da análise das provas constantes nos autos observo que a justificativa apresentada nos autos para o bloqueio da conta do autor seria “práticas incompatíveis” na plataforma, devendo o autor aguardar 120 dias para solicitar nova análise (ID 8591577 - Pág. 3).

Neste ínterim, entendo que o recorrido sequer foi informado da justificativa pelo bloqueio da sua conta, tendo acesso a tais informações somente após a judicialização da demanda, fato que coloca o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa.

Ademais, em que pese a plataforma aduzir a possibilidade, firmada em contrato, de bloqueio unilateral na conta do autor, não há dúvidas de que tal cláusula põe o consumidor em extrema desvantagem, principalmente considerando a restrição de valores, a falta de transparência e falha no dever de informação por parte da empresa; importa dizer que a parte autora sequer foi comunicada da ocorrência de falha no sistema ou mesmo foi informada da justificativa pelo bloqueio do saldo remanescente em sua conta, tendo acesso a tais informações somente após a judicialização da demanda.

Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)